Tribunal: TJMT
Processo: 0001953-12.2012.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WALTER LOPES FARIAS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 6190/2015
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – LEI N. 8.429/1992 – APLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento pacificado tanto pelo STJ quanto pelo STF, os agentes políticos estão sujeitos à Lei n. 8.429/92.
Comprovado o desvio de finalidade na aplicação das verbas públicas, ocasionando um desfalque de R$ 37.113,19 ao Fundo Municipal de Saúde, a manutenção da sentença, que reconheceu a prática de ato ímprobo, com as penas a ele correspondente, é medida que se impõe.

APELANTE(S):
WALTER LOPES FARIAS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por WALTER LOPES FARIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Civil Pública Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001953-12.2012.8.11.0029), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Apelante, como incurso no art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; (ii) ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 43.113,19, devidamente atualizado e (iii) proibição de contratar com o Poder Público e dele receber benefícios fiscais ou creditícios, por si ou pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 3 (três) anos.
Em suas razões, aduz, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que os Prefeitos, na qualidade de agentes políticos, se submetem às regras do Decreto-Lei n. 201/67, e não à Lei de Improbidade Administrativa.
No mérito, alega que a contratação de táxi aéreo tinha por objeto atender não apenas as necessidades emergenciais de saúde, mas também as necessidades da Administração Municipal, de modo que deu ao contrato o cumprimento de sua finalidade.
Afirma a inexistência de lesão ao erário, visto que: (i) apenas o pagamento de R$ 8.428,89 foi efetuado a partir das contas vinculadas ao Fundo Municipal da Saúde, valor inferior ao custo referente às remoções emergenciais apontadas pelo Parquet, sendo o restante, R$ 37.113,19, pago com recursos próprios, ou seja, não vinculados às transferências do Fundo Nacional de Saúde e (ii) ainda que se considerasse o desvio de finalidade das verbas, estas foram utilizadas em benefício da Administração Pública, e não em proveito próprio.
Defende, caso mantida a condenação, que sejam extirpadas às penas de ressarcimento dos danos e de suspensão dos direitos políticos, ante a ausência de gravidade nos atos.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima requeridos.
Contrarrazões às fls. 318/325.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 332/336, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em sede de preliminar, suscita o Recorrente, ex-Prefeito de Canarana, a impossibilidade jurídica do pedido ao argumento de que, os agentes políticos não se submetem a Lei 8.429/92, a ensejar a extinção da ação sem julgamento de mérito.
Sem razão.
A aplicabilidade da LIA aos agentes políticos pode ser extraída da interpretação do disposto em seu art. 2, que assim dispõe:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Trata-se, inclusive, de entendimento já pacificado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 576), de modo que a matéria sequer merece maiores ilações.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO. NOMEAÇÃO ILEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEFESA PRÉVIA E APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 168/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO OBJETO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. I - Na origem, trata-se ação civil pública por atos de improbidade administrativa proposta pelo Ministério público do Estado de São Paulo. Sustentou-se, em síntese, que um dos réus foi contratado pelo Prefeito, também acusado, com o fito de exercer o cargo comissionado de encarregado de divulgação escrita da prefeitura municipal no decorrer de 2001 e 2004. A nomeação, por sua vez, foi prorrogada durante período de 2005 a 2006 da gestão subsequente. II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso do acusado, ora agravante, tão somente para restringir a sanção de perda do cargo ocupado pelo acusado que serviu de instrumento para a prática do ato de improbidade. III - A matéria versada no apelo teve reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal submetida a julgamento no ARE n. 683.235 (leading case RE n. 976566) que cuida do Tema n. 576: "Processamento e julgamento de prefeitos, por ato de improbidade administrativa, com base na Lei n. 8.429/92." IV - Após o indeferimento liminar dos embargos de divergência, determinou-se que o feito aguardasse na coordenadoria da Seção até o julgamento daquela matéria. V - A matéria foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal fixando a tese de que se aplica aos prefeitos a Lei de improbidade. É o que se percebe da tese fixada: "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias." VI - O recurso de agravo interno não merece provimento. VII - Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do STJ, em que se reconheceu que a ausência de notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/1992, só enseja nulidade processual se houver comprovado prejuízo, hipótese inocorrente no caso concreto. Firmou-se também o entendimento de que a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os agentes políticos municipais se submetam aos ditames da Lei n. 8.429/1992, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no DL n. 201/1967. VIII - Alega o embargante divergência no tocante à falta de oportunidade da defesa preliminar, nos termos do art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92, bem como no que concerne à aplicação da mesma lei aos agentes políticos. Aponta, como paradigmas, dois precedentes da Primeira Turma desta Corte - REsp n. 883.795/SP, DJe 26/3/2008 e REsp n. 456.649/MG, DJe 5/10/2006. IX - Verifica-se que não assiste razão ao embargante, vez que o acórdão embargado decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica desta Corte e no sentido da repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal. X - No tocante à violação do art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92, esta Corte possui entendimento dominante no sentido de que não há nulidade do feito em razão da ausência de notificação do réu para apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de prejuízo concreto. Nesse sentido: REsp n. 1.101.585/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 25/4/2014) (grifos não constantes no original; AgRg no REsp n. 1.467.175/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe 10/3/2016. XI - Da mesma forma, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é aplicável aos agentes políticos as disposições moralizantes da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 804.074/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 1o/2/2017. XII - No presente caso, incide a Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Nesse sentido: AgInt nos EREsp n. 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017; AgRg nos EREsp n. 1.371.179/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp 369.518/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que WALTER LOPES FARIAS, que exerceu o cargo de Prefeito do Município da Canarana no ano de 2011, foi condenado às penas da improbidade administrativa pela utilização de recursos da saúde pública, no âmbito da execução de contrato de táxi aéreo, para fins diversos ou pessoais.
Irresignado, pleiteia o afastamento da condenação sob a assertiva de inexistência de desvio de finalidade e lesão ao erário, reproduzindo os argumentos constantes da contestação de forma praticamente literal.
Pois bem. O inconformismo não prospera.
In casu, verifica-se que o Município de Canarana, visando atender as situações emergenciais da área da saúde e da administração municipal, celebrou contrato com a empresa Tasi Táxi Aéreo Sinopense Ltda. para a compra de 100 horas/voo pelo valor total de R$ 104.800,00, dos quais R$ 34.000,00 seriam utilizados pelo gabinete do Prefeito e R$ 70.800,00 para despesas emergenciais da Secretaria Municipal de Saúde.
Na execução da referida avença, restou apurado que, no período de 01/04/2011 a 01/07/2011, foram gastos R$ 46.553,19 do Fundo Municipal da Saúde, contudo, dos 14 voos realizados, apenas 2 deles (correspondentes a 8 horas/voo e ao curso de R$ 9.440,00) foram utilizados para atendimento emergencial de saúde.
Daí a conclusão do Juízo a quo no sentido de que todos os demais voos foram realizados em atividades administrativas do Município ou para fins particulares, ocasionando um desvio de R$ 43.113,19 de verbas destinadas ao Fundo da Saúde.
Deveras, é cediço que as verbas destinadas ao Fundo Municipal da Saúde são vinculadas, justamente, à área da saúde, constituindo desvio de finalidade sua aplicação em propósito.
Aliás, a LC 141/12, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos entes federativos em ações e serviços públicos de saúde e estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde, é claro ao estabelecer que os recursos repassados pelo Fundo Nacional deverão ser utilizados exclusivamente para a promoção da saúde.
A despeito das alegações recursais, como salientado pelo Parquet em sede de contrarrazões: “(...) as verbas da Saúde circulam por várias contas correntes. O que interessa é como foi contabilizada a despesa! No caso sob análise, a despesa de R$ 46.533,19 foi contabilizada oficialmente como gasto com a Saúde do Município. Sendo assim, incumbia ao recorrente provar que as despesas foram realizadas com Saúde” (fl. 324), o que, diga-se de passagem, não o fez.
Outrossim, evidente que o Apelante tinha consciência da irresponsabilidade, seja porque já reservara, quando da celebração do contrato, com substancial quantia para gastos com atividades administrativa do gabinete (R$ 34.000,00), seja, porque, como salientado pela julgadora singular, não exigia relatório dos voos, mas apenas um documento simples da despesa realizada, visando encobrir o desvio na aplicação dos recursos destinados à Saúde.
Portanto, comprovado o desvio de finalidade na aplicação das verbas públicas, ocasionando um desfalque de R$ 37.113,19 ao Fundo Municipal de Saúde, a manutenção da sentença, que reconheceu a prática de ato ímprobo, com as penas a ele correspondente, é medida que se impõe.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. RECURSOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. DESTINAÇÃO VINCULADA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DESVIO DE FINALIDADE. DEVOLUÇÃO. DÉFICIT. DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES FAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1. Cabível remessa oficial, na parte em que julgado improcedente o pedido formulado na ação civil pública. 2. Foi alegada, na inicial, a configuração cumulativa de duas modalidades de improbidade administrativa praticada pelos réus, dano ao erário (artigo 10 da Lei 8.429/1992) e violação a princípio constitucionais da Administração Pública (artigo 11 da mesma lei), a demonstrar que o acolhimento de apenas uma delas gera o interesse recursal das partes quanto àquela julgada improcedente. 3. Devidamente alegada, em apelação, a configuração da improbidade administrativa descrita no artigo 10, XI, da Lei 8.429/1992, uma vez que a liberação de verba pública sem observância das respectivas normas, com utilização dos recursos de contas vinculadas à saúde e educação para destinação diversa, causou prejuízo aos respectivos prestadores de serviço e usuários, prejudicando, assim, a população e o erário, restando observado o princípio da dialeticidade. (...) (TRF-3, Ap. 0003399-61.2013.4.03.6111, DES. FEDERAL CARLOS MUTA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 23/08/2017)

Ante o exposto, em consonância com a parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR